Tribunal: TJDFT
Processo: 0700011-11.2025.8.07.9000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Órgão : 3a Turma Criminal Classe : HCCrim – HABEAS CORPUS No. Processo : 0700011-11.2025.8.07.9000 Impetrante : LORENA MIRANDA SANTOS Paciente : LUCAS RAPHAEL ALVES DE CARVALHO Relator : Desembargador JESUINO RISSATO DESPACHO Defiro o pedido da Procuradoria de Justiça (ID 67702035). Intime-se a impetrante para que proceda à devida instrução do writ, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Aguarde-se o prazo em Secretaria. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador JESUINO RISSATO Relator